Tribunal: TJES
Processo: 5002028-24.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002028-24.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDEL ALVES DOS ANJOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE A PANDEMIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de uma interrupção no fornecimento de água durante sete dias em fevereiro de 2022. O autor alegou constrangimentos pela falta de água, mas a sentença de primeiro grau entendeu que não havia provas suficientes para demonstrar os danos. O recurso requer a condenação da empresa ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a interrupção no fornecimento de água, serviço público essencial, configura falha suficiente para ensejar a reparação por danos morais, levando em consideração a gravidade da falta de serviço e a responsabilidade da empresa ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A falha na prestação do serviço de fornecimento de água foi comprovada pelo recorrente, sendo a interrupção injustificada e sem provas apresentadas pela ré que afastassem a sua responsabilidade. A continuidade do serviço é um dever, conforme o Código de Defesa do Consumidor e o princípio da continuidade dos serviços essenciais, justificando a indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A interrupção injustificada no fornecimento de água por sete dias constitui falha na prestação de serviço essencial. 2. A responsabilidade pela falha é objetiva, cabendo à empresa demonstrar a inexistência de defeito, o que não ocorreu no caso. 3. A condenação em danos morais é cabível diante do transtorno sofrido pelo consumidor."

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art.6º, X, e art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - AC: 10009579120228260008 SP 1000957-91.2022.8.26.0008, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002028-24.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JARDEL ALVES DOS ANJOS

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE A PANDEMIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de uma interrupção no fornecimento de água durante sete dias em fevereiro de 2022. O autor alegou constrangimentos pela falta de água, mas a sentença de primeiro grau entendeu que não havia provas suficientes para demonstrar os danos. O recurso requer a condenação da empresa ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a interrupção no fornecimento de água, serviço público essencial, configura falha suficiente para ensejar a reparação por danos morais, levando em consideração a gravidade da falta de serviço e a responsabilidade da empresa ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A falha na prestação do serviço de fornecimento de água foi comprovada pelo recorrente, sendo a interrupção injustificada e sem provas apresentadas pela ré que afastassem a sua responsabilidade. A continuidade do serviço é um dever, conforme o Código de Defesa do Consumidor e o princípio da continuidade dos serviços essenciais, justificando a indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A interrupção injustificada no fornecimento de água por sete dias constitui falha na prestação de serviço essencial. 2. A responsabilidade pela falha é objetiva, cabendo à empresa demonstrar a inexistência de defeito, o que não ocorreu no caso. 3. A condenação em danos morais é cabível diante do transtorno sofrido pelo consumidor."

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art.6º, X, e art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - AC: 10009579120228260008 SP 1000957-91.2022.8.26.0008, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de uma interrupção prolongada no fornecimento de água durante o período de isolamento social da pandemia de COVID-19. A parte autora alegou que ficou sem água em sua residência por sete dias, de 11 a 17 de fevereiro de 2022, o que causou constrangimentos.

O réu apresentou defesa e negou a responsabilidade administrativa, alegando que a interrupção foi causada por reparos necessários e que caminhões pipa foram disponibilizados, sem contar que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar que sua residência foi atingida pelo desabastecimento de água.

O juízo “a quo” reconheceu que houve uma interrupção no fornecimento de água na região, mas destacou que não houve prova suficiente de que o imóvel da autora ficou sem abastecimento total ou que ela tenha feito reclamações formais sobre o problema. Assim, o juiz concluiu que não havia elementos que comprovem os danos morais e julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito conforme o artigo 487, inciso I do CPC.

O recorrente inconformado com a sentença, interpôs recurso inominado objetivando a reforma da decisão a fim de julgar procedente seu pedido de condenação da parte ré em danos morais.

O recorrido, por sua vez, em suas contrarrazões almeja a manutenção da sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.

Apesar da dispensa, eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente, conforme documento de ID 9766031.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à empresa recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, verifico que a aludida empresa não traz aos autos elementos comprobatórios que justifiquem a interrupção do fornecimento de água. Lado outro, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a parte recorrente comprovou que residia no Bairro Aviso à época dos fatos, conforme comprovante de residência anexo à inicial e que a interrupção do fornecimento se deu em decorrência de vazamento na rede de água.

Destarte, restou demonstrado no processo, conforme amplamente divulgado pela mídia, que a suspensão no fornecimento de água decorreu de vazamento do sistema de tubulação, o que configura falha da empresa, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior.

Neste sentido, os serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água, devem ser contínuos, devendo ser prestados de forma eficaz e adequada, conforme dispõe o artigo 6º, X, do Código de Defesa do Consumidor, em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Em análise aos autos, não há nenhuma prova capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, tampouco a ocorrência de caso fortuito, restando, portanto, configurada a responsabilidade da recorrida.

Assim, considerando que o fornecimento de água é essencial e deve ser prestado de forma contínua, verifico que se trata de evidente falha na prestação de serviços do recorrido, consoante entendimento dos Tribunais brasileiros:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE INDEVIDO – DANOS MORAIS – CABIMENTO. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. A interrupção inadvertida do fornecimento de água implica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Reparação por dano moral. Cabimento. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009579120228260008 SP 1000957-91.2022.8.26.0008, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O fornecimento de serviço público essencial deve ser prestado de forma contínua, eficiente e segura, somente podendo ser admitida sua interrupção em caso de emergência ou por força maior e desde que motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. 2. A interrupção injustificada do fornecimento de água constitui falha na prestação do serviço, causando transtornos aos consumidores, sendo incontestável a ocorrência do dano. 3. Dano moral caracterizado.

(TJ-MG - AC: 10145130066445001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/0019, Data de Publicação: 20/09/2019).

Por conseguinte, a má prestação de serviço do recorrido gera danos morais
in re ipsa
ao consumidor, restando configurado o direito da parte recorrente ao pleito indenizatório.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pela consumidora sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)